Tribunal: TJMT
Processo: 1005259-14.2016.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005259-14.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANIA SOUZA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 708.407.171-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RAC. Nº 1005259-14.2016.8.11.0002

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO: SILVANIA SOUZA MONTEIRO DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTERESSE RECURSAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas, consoante prevê o art. 2º do Decreto-Lei nº
911
/69.

N
ada impede que o pedido seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.

O próprio STJ já reconheceu:

“
No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969 – redação anterior à Lei n. 13.043/2014 –, tem o devedor interesse processual na ação de prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo remanescente).”

(REsp 1.678.525, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 05/10/2017).-

R E L A T Ó R I O

RAC. Nº 1005259-14.2016.8.11.0002

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO: SILVANIA SOUZA MONTEIRO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Prestação de Contas

ajuizada por
SILVANIA SOUZA MONTEIRO DOS SANTOS
, a qual julgou
procedente
o pedido de prestação de contas, porquanto o veículo objeto da medida liminar da ação de Busca e Apreensão (nº 9007- 76.2013.811.0002- Código: 312883) fora apreendido e alienado extrajudicialmente, o que legitima a autora em seu interesse de exigir as contas ao requerido, de acordo com o disposto no art. 551 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do artigo 550, § 5º, do CPC/2015.

Em suma, sustenta o apelante o desacerto da decisão, por entender que no caso em comento não praticou qualquer ato de administração do bem do apelado, portanto, não há de se falar na existência de relação jurídica entre as partes da qual decorra o dever jurídico de prestar conta por parte do Requerente.

Destaca o recorrente que o veículo foi aprendido na Ação de Busca e Apreensão, sendo proferida sentença consolidatória do bem em suas mãos; a referida sentença, já transitou em julgado, e quanto à forma de cálculo, esclarece que o veículo foi levado a leilão (nota fiscal juntada aos autos) para absorver as parcelas inadimplidas, dessa forma, já discriminou todos os valores referentes ao contrato nº 23018822, consoante relatório juntado em sede de contestação, motivo pelo qual, reitera pela reforma da sentença proferida.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma do decisum, devendo ser extinta a demanda, sem resolução do mérito.

As contrarrazões se encontram no ID nº 44180986 pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC. Nº 1005259-14.2016.8.11.0002

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO: SILVANIA SOUZA MONTEIRO DOS SANTOS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se quanto ao cabimento da prestação de contas relacionada à venda extrajudicial de veículo automotor, apreendido judicialmente (Ação de Busca e Apreensão - nº 9007- 76.2013.811.0002- Código: 312883) à luz do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Conforme cediço, nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas.

Este procedimento é previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº
911
/69, o qual transcrevo,
in verbis
:

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

Assim, conforme estipulado pelo supracitado artigo, uma vez realizada a venda do automóvel pelo credor fiduciário, este deve prestar contas da venda ao devedor fiduciante.

In casu,
consoante se verifica a autora celebrou com a instituição financeira apelante um contrato de financiamento n.° 23018822, no valor de R$ 34.664,74, para pagamento em 48 prestações de R$ 943,83 cada, tendo por objeto o veículo
VW Fox, ano/modelo 2011,
cor branco cristal e placas NJR-0391, e incorreu em mora a partir da
14ª parcela
, vencida em 14/04/2012, totalizando um débito de R$ 45.361,43.

Assim, nada impede que o pedido seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.

Sabe-se que a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.678.525, de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, rejeitou o recurso de um banco contra decisão que permitiu o ajuizamento da ação de prestação de contas, sob o fundamento de que:

“(...) Portanto, a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor fiduciário.

Caracterizada a administração de interesse de terceiro, é viável o ajuizamento da ação de prestação de contas, especificamente quanto à alienação extrajudicial do bem apreendido.

A interpretação da Súmula n. 384/STJ reforça esse entendimento. Sua redação é a seguinte:

“Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia”.

O
verbete trata da impossibilidade, também em alienação fiduciária, de a instituição financeira executar de pronto o eventual saldo remanescente da venda extrajudicial, pois não há título executivo hábil.
Terá então que demonstrar, ainda que por ação monitória, eventual saldo devedor. Portanto, a cobrança do remanescente dependerá da demonstração efetiva dos créditos e débitos relativos à venda do bem, concluindo-se surgir daí a obrigação de o credor apresentar contas.

(...)

A título de esclarecimento, importa mencionar, que não há possibilidade de alcançar essa prestação de contas no próprio âmbito da ação de busca e apreensão. Com efeito, além do objeto da ação ser restrito ao aspecto possessório, visando à consolidação da posse plena, porque não há título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente.

Aliás, esse aspecto foi bastante discutido nesta Corte Superior, culminando com a edição da Súmula 384/STJ, acima transcrita, que esclareceu inexistir liquidez e certeza quanto ao saldo remanescente da alienação fiduciária.

(...)

Portanto inexiste certeza e liquidez quanto ao saldo remanescente apurado em sede de leilão extrajudicial, o que por óbvio remete as partes às vias ordinárias, ou à monitória.”

Assim, de ser mantida a decisão recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação cível interpostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, mantendo a sentença que julgou
procedente
o pedido de prestação de contas quanto ao veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão (nº 9007- 76.2013.811.0002- Código: 312883).

Por fim, para majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, faz-se necessária a existência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais pelo Juízo de origem –
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1336829/RJ
, DJe 02/03/2020. Assim, “ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.” (STF,
ARE 1151799 AgR-ED
, 02/04/2020).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020